Tribunal: TJES
Processo: 5020307-04.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020307-04.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOICE GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO. FATURA REFERENTE AO ANO DE 2011. SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS ACUMULADOS POR MAIS DE UMA DÉCADA. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR DÍVIDA ANTIGA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrida em face da concessionária, ora recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que está sendo cobrada pela recorrente de duas faturas do ano de 2011, uma no valor de R$93,74 e a outra de R$714,58. Indica que a Requerida suspendeu o fornecimento de energia de sua residência em razão desse débito, razão pela qual teve que pegar dinheiro emprestado para pagar essa fatura, que já havia sido quitada anteriormente. Requer a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro do valor de R$93,74 e indenização por dano moral.

Por outro lado, a recorrente, em sua contestação, afirma que a
Autora não pagou a fatura de dezembro/2011. Indica que somente em 2024 pagou o valor histórico dessa fatura, sendo devidos os encargos moratórios. Alega que a interrupção do fornecimento de energia por inadimplência é exercício regular de direito. Por fim, aduz inexistir dano moral.

Em sede de

sentença (ID 18107298
)
, integrada pelos embargos de declaração (ID 18107311) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte fundamento:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, a ser atualizado (correção monetária + juros moratórios) na forma da lei (artigo 406 do Código Civil) a partir desta data.

Condeno a Requerida a restituir em dobro à Requerente o valor de R$93,74 (noventa e três reais e setenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação. Ratifico a decisão de ID 46444907.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de declaração de inexistência de débito.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 18107312
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre o recorrente e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que o recorrente figura como usuário final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade das cobranças efetuadas pela concessionária referentes ao ano de 2011 e a consequente suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da parte Autora.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando que a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorreu do inadimplemento de uma fatura atual (vencimento em 06/05/2024), consubstanciando exercício regular de direito, e defende a legalidade da cobrança, afastando a ocorrência de danos morais e o dever de restituir em dobro.

Contudo, a r. sentença de piso não merece reparos.

Embora a Recorrente alegue que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu por força de uma fatura atual, a análise dos autos demonstra que o débito encartado na referida fatura, no importe de R$ 714,58, refere-se integralmente a supostos encargos moratórios acumulados no período de 2011 a 2024, atrelados a um alegado atraso no pagamento da fatura de dezembro de 2011.

Sendo assim, é inequívoco que, a despeito da roupagem de "fatura atual", o débito que motivou o corte corresponde diretamente àquele que a Autora teria ficado inadimplente há mais de uma década. A suspensão do fornecimento de serviço essencial por débito pretérito é prática rechaçada pela jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, no que tange à higidez da dívida, verifico que a Autora narrou que somente no mês de abril de 2024 passou a receber em sua fatura mensal um aviso de vencimento de uma conta correspondente ao ano de 2011, no valor histórico de R$ 93,74, fato este que nunca havia ocorrido anteriormente.

Exigir, como condição para a baixa do débito, que o consumidor apresente o comprovante de pagamento de uma fatura com mais de 13 anos de emissão ofende flagrantemente a razoabilidade e a boa-fé objetiva.

Por outro lado, a Recorrente sustenta que a consumidora realizou o pagamento do valor histórico de R$ 93,74 em 19/03/2024 "por mera liberalidade". Ocorre que, em nenhum momento, a concessionária comprovou nos autos que a referida fatura de dezembro de 2011 estava de fato em aberto antes do pagamento feito pela Autora em 2024.

Tratando-se de típica relação de consumo, era ônus probatório exclusivo da Recorrente demonstrar a inadimplência original, na medida em que detém o monopólio das informações e plena capacidade técnica para verificar a situação do consumidor através de seus sistemas internos (art. 6º, VIII, do CDC). Desse ônus a concessionária não se desincumbiu.

Portanto, não há prova da legitimidade da cobrança do valor originário de R$ 93,74 e, via de consequência, é flagrantemente indevida a cobrança astronômica do valor de R$ 714,58 correspondente aos supostos encargos de um período de 13 anos de (in)adimplência não comprovada. A Recorrente sequer apresenta justificativa plausível para ter aguardado 13 anos após o vencimento para efetuar a cobrança, caracterizando conduta abusiva e desidiosa.

Assim, considerando que a autora efetuou o pagamento dos débitos em aberto (
ID 18106965 e ID 18106967), acertada a determinação de restituição em dobro de ambos os valores, conforme determinado em decisão de ID 18107311:

“Por consequência, tendo a Requerida se valido de expedientes ilegais para promover a referida cobrança de débito acobertado pela prescrição, maculando a manifestação de vontade da Requerente na realização do pagamento, condeno a Requerida a restituir, em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, à Requerente, o valor de R$714,58 (setecentos e catorze reais e cinquenta e oito centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.”

Evidenciada a utilização de meio coercitivo ilegal, qual seja, a suspensão do fornecimento de energia, para forçar o pagamento de dívida prescrita, correta a sentença que determinou a devolução em dobro do valor pago e a fixação de indenização por danos morais no patamar de R$ 8.000,00, valor este que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da essencialidade do serviço interrompido indevidamente.

O referido valor se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e sofrimento do recorrido, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)